Tribunal: STF
Processo: ADI 5824
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional e processual penal. Aplicação a parlamentares estaduais das regras de imunidade formal constantes da Constituição Federal. Possibilidade. Entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de obscuridade. Impossibilidade de reforma do julgado ou de rediscussão da causa em sede de aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.



    1. É obscura a decisão que causa perplexidade; que dá margem a confusão, a ambiguidade, ou a múltiplas interpretações; ou, ainda, que não se mostra clara – é dizer, inteligível, compreensível ou passível de explicação – em sua fundamentação e/ou no dispositivo, por conter fórmulas contraditórias ou incompreensíveis, dada a largueza de seus termos, ou, então, devido a sua redação imprecisa. Em síntese, a obscuridade é defeito decorrente de eventual falta de clareza ou de precisão da decisão que gera incerteza ou insegurança jurídica, configurando, por isso mesmo, vício passível de correção na via dos embargos declaratórios.



    2. No caso em apreço, o voto do Relator é categórico quanto à posição por ele adotada, e a proclamação do resultado do julgamento coaduna-se com o que ficou consignado no acórdão, motivo pelo qual não se vislumbra espaço para revisitar as razões declinadas outrora, a fim de, a partir delas, e constatada sua identidade (ou afinidade) com a corrente divergente (e, então, minoritária), proceder-se à recontagem dos votos, sob pena de se ter verdadeiro rejulgamento da causa em sede de aclaratórios.



    3. Conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado ou para a rediscussão da causa (v.g., Rcl nº 24.145-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 31/5/19, publicado em 13/6/19; ACO nº 661-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/22, publicado em 18/3/22). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, não obstante sua vocação democrática, os aclaratórios “não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária“ (ARE nº 2.042 AgRED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/21, publicado em 3/9/21).



    4. Embargos de declaração rejeitados.